Tribunal: STF
Processo: ARE 1251217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de única petição de recurso extraordinário e especial com agravo contra decisão de inadmissão dos respectivos recursos.
    Decido
    Analisados os autos, verifica-se que o ora Agravante, por meio de única petição, procura interpor conjuntamente agravos contra a inadmissão dos recursos extraordinário e especial, contrariando expressamente o art. 1.042, § 6º, do Código de Processo Civil (“na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido”) e a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS NA MESMA PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.029, CAPUT, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Nos termos do art. 1.029, caput, do Código de Processo Civil, os recursos extraordinário e especial deverão ser interpostos em petições distintas. Igualmente, na hipótese de inadmissão dos recursos especial e extraordinário, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido (art. 1.042, § 6°, do CPC) IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.157.848-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A interposição do recurso extraordinário na mesma petição do recurso especial e dos embargos infringentes contraria o disposto no art. 541, caput, do CPC, afrontando, também, o art. 26 da Lei 8.038/90, o que importa em não conhecimento do recurso. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI n. 624.851-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2011).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.140.555, relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26.6.2018; ARE 1.131.145, da minha lavra, DJe 25.5.2018; ARE 1.018.007, relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.2.2017; ARE 1.129.724, da minha lavra, DJe 10.5.2018, ARE 1.210.111, relatora Min. Cármen Lúcia, Dje 5.6.2019, ARE 1.214.326, relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019.
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente